Tribunal: TJES
Processo: 5008005-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008005-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: CHARLES DAMACENA TEODOLINO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a condenação por litigância de má-fé.

2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em análise. A matéria afeta à condenação por litigância de má-fé não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5008005-24.2023.8.08.0000

Agravante:

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A.

Agravada:

Charles Damascena Teodolino

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A. contra a decisão monocrática de id. 5559866, que não conheceu do agravo de instrumento.

Nas razões recursais de id. 5816659, o agravante alega em síntese que (a) sua conduta não pode ser classificada como litigância de má-fé; (b) a seleção da opção de “segredo de justiça” não protela ou tumultua o processo; (c) tratando-se de decisão em que se verifica urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o agravo de instrumento deve ser admitido; e (d) o recurso deve ser provido para reformar a decisão monocrática e admitir o recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como a imposição de multa por litigância de má-fé na fase de conhecimento.

Nem se diga que ao caso vertente deve incidir a tese fixada pelo STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." [...](AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

A matéria afeta à condenação por litigância de má-fé, além de não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC, não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação,
não estando demonstrada a urgência que justifique o cabimento excepcional desta espécie recursal.

Em sintonia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como condenação por litigância de má-fé. 2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo c. STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em análise.
A matéria afeta à condenação por litigância de má-fé não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação
. 3. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5003264-38.2023.8.08.0000, Relatora Designada: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 19/10/2023) (g. n.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E CONDENAÇÃO DA PARTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO COM RELAÇÃO A ESSAS QUESTÕES - PEDIDO RELATIVO A ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES - CABIMENTO DO AGRAVO - ALIMENTADA PESSOA JOVEM E APTA AO TRABALHO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS - REJEIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - EXONERAÇÃO DO ALIMENTANTE AO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS - ACOLHIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ALIMENTANTE.

- O art. 1.015 do CPC prevê um rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento.

- O c. STJ fixou o Tema 988, segundo o qual: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento, quando verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

- Constatada que a matéria recursal -
indeferimento de prova e
condenação da parte em litigância de má-fé - não se enquadra no art. 1.015 do CPC, tampouco há urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão na apelação, imperioso o não conhecimento do recurso
.

- Denota-se possível conhecer de parte do recurso, naquilo que versa sobre pedido liminar de exoneração/revisão de alimentos entre cônjuges.

- Deve ser desprovida a pretensão de majoração dos alimentos formulada pelo ex-cônjuge se ela é pessoa jovem e apta ao trabalho, tendo sido reconhecida como devida, em outro agravo de instrumento interposto pelo alimentante, a exoneração do encargo alimentar.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.068017-5/002, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/08/2023, publicação da súmula em 04/08/2023) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisão Contratual. Previdência Privada.
DECISÃO que condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Decisão agravada que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Caso que tampouco se submete à aplicação da tese de taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2149683-77.2023.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023) (g.n.)

Nesse viés, considerando que segundo a jurisprudência do STJ o rol do art. 1.015 do CPC possui natureza taxativa, passível de mitigação apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação (Tema 988), entendo que a decisão que não conheceu do agravo de instrumento deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.